Tribunal: TJDFT
Processo: 0708872-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708872-34.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAERTE SILVA DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Laerte Silva de Oliveira interpôs apelação contra sentença proferida pelo MM Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em demanda instaurada objetivando a invalidação de questões da prova objetiva do concurso público instaurado para preenchimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, rejeitou a preliminar de litisconsórcio passivo necessário de todos os candidatos do referido certame. Por outro lado, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do IADES. Ingressando no exame do mérito, decidiu ser descabida a revisão, pelo Poder Judiciário, de questões de prova objetiva, exceto quando abrangerem temas não contemplados no edital do certame ou incorrerem em manifesta ilegalidade. Decidiu, por sua vez, que as questões reputadas nulas pelo apelante não padecem de tais vícios. Com tais fundamentos, extinguiu o processo em relação ao IADES e julgou improcedente o pedido quanto ao réu remanescente – Distrito Federal – e condenou o apelante ao pagamento das custas e dos honorários, fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa. Em suas razões, o apelante, inicialmente, requer a concessão da gratuidade da justiça, aduzindo não ostentar condições de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Requer a reforma da sentença para isentá-lo do pagamento das custas processuais, ou, subsidiariamente, que elas sejam reduzidas. Passa a discorrer sobre o mérito, aduzindo que, na aplicação da prova objetiva, houve cobrança de conteúdos não abrangidos pelo edital de instauração do certame, nas questões de número 36, 47 e 54. Sustenta a invalidade da questão de número 29, porque, segundo afirma, seria impositiva complementação na afirmativa lançada, para esclarecer que o único local distinto de onde ocorreu a infração e que seria possível lavrar o auto correspondente, seria a sede da repartição competente. Tece considerações acerca do conteúdo da norma objeto da afirmação considerada correta pela banca examinadora. Requer a concessão de tutela de urgência para, mediante o cômputo da pontuação correspondente às aludidas questões, seja inserido na lista de classificação do certame. Pugna, ao fim, pelo provimento do apelo para reformar a sentença e julgar procedente o pedido. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O pedido de concessão da gratuidade judiciária não foi motivado em alteração das condições econômicas do recorrente, mas em afirmada presença dos pressupostos legais. No entanto, e como se verifica do documento de ID no 59082544, o apelante, após protocolizar a petição inicial, recolheu as custas iniciais, no valor de R$ 124,30 (cento e vinte e quatro reais e trinta centavos), ato evidentemente incompatível com a afirmada situação de hipossuficiência. Não bastasse, tendo o pedido de gratuidade da justiça sido formulado após a prolação da sentença, eventual deferimento da benesse não surtiria efeitos retroativos, de forma a alcançar a condenação que lhe foi imposta na sentença, mas abrangeria apenas o preparo recursal, que, como é consabido, ostenta valor módico, de R$ 22,18 (vinte e dois reais e dezoito centavos). Quanto ao mais, e ingressando no pedido de concessão de tutela provisória de urgência, não se vislumbra a presença dos pressupostos previstos no art. 300, do CPC. De fato, no que se refere ao periculum in mora, a ele o apelante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “o periculum in mora emerge do fato de que, caso não seja deferida a tutela de urgência, o recorrente deverá arcar com uma carga emocional que poderá lhe prejudicar” (documento de ID no 59083437 – pág. 20), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Além disso, as questões que o apelante sustenta terem sido elaboradas em evidente afronta ao edital do certame ou mediante manifesta ilegalidade não parecem padecer dos vícios afirmados, do que decorreria a conclusão de que, em verdade, a pretensão foi exercitada judicialmente com a finalidade de obtenção de nova correção da prova objetiva, o que é vedado por força da incidência do princípio da separação dos poderes. Tudo está a indicar, portanto, que, no julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma Cível venha a negar provimento ao apelo. Dessa forma, indefiro a gratuidade da justiça postulada, por ser inequívoca a capacidade do apelante para suportar o recolhimento do preparo, após ter recolhido custas iniciais em montante cinco vezes superior. Além disso, indefiro a tutela de urgência. Intime-se o recorrente para recolher o preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do apelo. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator